Tribunal: STF
Processo: RE 278718
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Revisão de benefício
previdenciário. Decreto 89.312/84 e Lei 8.213/91. Inexistência, no
caso, de direito adquirido.
- Esta Corte de há muito firmou o entendimento de que o
trabalhador tem direito adquirido a, quando aposentar-se, ter os
seus proventos calculados em conformidade com a legislação vigente
ao tempo em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, o que,
no caso, foi respeitado, mas não tem ele direito adquirido ao regime
jurídico que foi observado para esse cálculo quando da
aposentadoria, o que implica dizer que, mantido o quantum daí
resultante, esse regime jurídico pode ser modificado pela legislação
posterior, que, no caso, aliás, como reconhece o próprio recorrente,
lhe foi favorável.  O que não é admissível, como bem salientou o
acórdão recorrido, é pretender beneficiar-se de um sistema híbrido
que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma dessas
legislações.
Recurso extraordinário não conhecido.